Tribunal: TCU
Processo: 008.937/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4225/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de denúncia, autuada como representação em razão da legitimidade do autor - licitante, pessoa jurídica -, em razão de possíveis irregularidades relacionadas a documentos apresentados pela empresa R7 Facilities Serviços de Engenharia Eireli em diversos certames licitatórios nos quais se sagrou vencedora no ano de 2019. Considerando que, diferentemente do que afirmou a representante, não restou comprovado que a empresa R7 se utilizou indevidamente da tributação substitutiva de 4,5% sobre a receita bruta, pois a receita por ela auferida no exercício de 2018 permaneceu imutável durante todo o exercício seguinte - ainda que tenha havido alteração da atividade principal em 2019 -, não havendo evidências de que os valores das propostas por ela apresentadas conteriam erros; considerando que as inconsistências existentes nas "declarações de contratos firmados com a iniciativa privada e com a administração pública" apresentadas pela empresa R7 Facilities Serviços de Engenharia não influenciaram sua habilitação nos certames licitatórios, pois, com as adequações pertinentes nas informações fornecidas, a licitante ainda atenderia a condição de habilitação econômico-financeira das licitações; considerando que a sanção de inidoneidade para participar de licitação com a administração pública federal ou nos certames promovidos pelos estados, DF e municípios com a aplicação de recursos federais pelo período de seis meses imposta pelo Acórdão 727/2019-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 2549/2019-TCU-Plenário , transitou em julgado posteriormente às licitações questionadas pelo representante; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, e, no mérito, considerá-la, improcedente; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar ante a ausência dos pressupostos essenciais para sua concessão; c) indeferir o pedido de sigilo da identidade do representante, levantando-se o sigilo que recai sobre as peças 1, 3 e 33 destes autos; d) dar ciência deste acórdão à representante, ao Tribunal Superior Eleitoral, à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, à Empresa Brasil de Comunicação, e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.937/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidades: Conselho Administrativo de Defesa Econômica; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Empresa Brasil de Comunicação S.A.; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e Tribunal Superior Eleitoral. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Janine Santana Dourado (OAB/DF 41.763) e outros, representando Rcs Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.